Tribunal: TJMT
Processo: 1013790-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013790-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANA ROSA GOLBERTO - CPF: 324.062.998-48 (ADVOGADO), KATIA MARIA KUNNTZ BECK - CPF: 019.285.809-20 (AGRAVADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0007-28 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1013790-17.2024.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – DECISÃO QUE REVOGOU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA- CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO - REQUISITOS – PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A intimação para apresentar resposta a recurso cuja matéria está defina pela jurisprudência em nada alteraria o resultado da decisão.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1013790-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: KATIA MARIA KUNNTZ BECK

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra decisão deste relator que, na decisão monocrática, concedeu à justiça gratuita a autora KATIA MARIA KUNNTZ BECK.

Em síntese, alega que a decisão recorrida deve ser anulada por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões e que a agravada não comprova a hipossuficiência econômica necessária para obtenção da gratuidade de justiça (Id. 228202655).

Pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão, ou, reformar a decisão agravada e afastar a concessão da justiça gratuita.

Contraminuta
(Id. 233931677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1013790-17.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que revogou a decisão e deferiu o pedido de justiça gratuita.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“(...).“(...)Narra a agravante que embora receba um salário líquido mensal de aproximadamente R$10.000,00, têm gastos elevados com o tratamento da patologia que enfrenta, especialmente com medicações, alimentação adequada, suplementos, plano de saúde; além das despesas básicas de sobrevivência, como água, luz, energia, financiamento da casa, dentre outros relacionados.

Do exame dos documentos apresentados pela agravante, nota-se que a liquidez de seu salário está substancialmente comprometida com as despesas as quais alega, o que corrobora a alegação de estado de necessidade.

Nessa linha, ao que parece, não se observa no feito outros elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, de modo que o montante efetivamente recebido para custear as despesas mensais da agravante se mostra dentro dos parâmetros de deferimento do benefício. (...)”

Quanto a alegação de ausência de intimação para contrarrazoar o agravo de instrumento e que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a nulidade da decisão recorrida, verifica-se que o artigo 1.019, II, do CPC não determina, em caráter absoluto, a obrigatoriedade de intimação para a apresentação de contrarrazões quando o relator entende que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo.

No caso em apreço, a concessão da justiça gratuita à agravada foi analisada à luz das alegações e documentos constantes dos autos, sem que tal procedimento tenha prejudicado o contraditório ou a ampla defesa, dado que a agravante teve oportunidade plena de recorrer.

Com efeito, analisado o contexto, em particular os argumentos, as razões do presente agravo interno revelam repetição do inconformismo do agravante acerca dos fundamentos adotados por este Relator que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita e manteve, assim, a decisão recorrida.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas, o recorrente não trouxe argumento fático jurídico relevante para modificar a compreensão da controvérsia, portanto,
não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.

Portanto, conquanto as razões do recurso impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024